Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).

2. Não há que se falar em obrigação de pagar pelos serviços educacionais, quando sequer há prova da contratação e da prestação do serviço pela instituição de ensino.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.